Tribunal: TJES
Processo: 0024672-07.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Direitos / Deveres do Condômino; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024672-07.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

APELADO: NEYL ARMSTRONG BARBOSA SILVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, cabe a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa.

2) O valor da causa foi arbitrado em valor simbólico e irrisório, sendo cabível a apreciação equitativa, para remunerar dignamente o trabalho do patrono.

3) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Condomínio Naturale Residencial
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (fls. 93/94-v), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
medida cautelar de exibição de documento
” ajuizada por
Neyl Armstrong Barbosa Silveira
.

Em suas razões recursais (fls. 96/102), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
ao arbitrar a verba honorária sobre o valor da causa, o juiz não levou em consideração o irrisório valor a ela atribuído pelo apelado (R$ 1.000,00);
(ii)
a fixação dos honorários advocatícios deve levar em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, representando justa remuneração ao trabalho exercido, na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil;
(iii)
nos casos em que o valor de causa se apresentar de forma irrisória, deve o magistrado mensurá-lo conforme os parâmetros previstos no art. 85 do CPC/2015; e
(iv)
foi necessária uma intensa atuação da advogada, sendo, inclusive, a decisão totalmente favorável ao seu cliente.

Sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

No caso em tela, o apelante aduz que o valor da causa foi estipulado em valor simbólico e irrisório (R$1.000,00), devendo os honorários serem arbitrados por equidade, uma vez que a quantia fixada pelo juízo é insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado,

Em verdade,
o valor arbitrado
no caso
(10% sobre R$ 1.000,00 = R$ 100,00) é ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico,
sendo plenamente cabível, portanto, o arbitramento dos honorários por equidade, dado o valor irrisório da causa e a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Nesse viés, considerando a baixa complexidade da demanda – que inclusive teve seu julgamento antecipado – bem como, em contrapeso, a longa duração do processo, entendo como suficiente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para remunerar o patrono,
quantum
condizente ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para fixar os honorários de sucumbência no valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.